Tribunal: TJDFT
Processo: 0712056-25.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0712056-25.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO GERALDO DA SILVA, J. D. O. D. S., L. D. O. D. S., MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO GERALDO DA SILVA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, FEDERACAO NACIONAL DE ASSOC ATLETICAS BCO DO BRASIL, BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A DESPACHO Verifica-se dos autos que a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS (ID 60019935), como assistente litisconsorcial (art. 124 do CPC), deve ser intimado para apresentar contrarrazões às apelações de ID 60019964 e ID 60019972. Anote-se o assistente litisconsorcial, a fim de que seja intimado dos atos processuais. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 2 de julho de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora